Tribunal: TJSP
Processo: 2062203-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de "Liquidação por Arbitramento". Arbitramento de honorários periciais. Inconformismo da instituição financeira. Alegação de que o valor homologado não observaria os critérios legais. Razoabilidade e proporcionalidade, no entanto, observados. Valor compatível com o trabalho realizado e que não destoa daquele fixado para trabalhos como o presente. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de "Liquidação por Arbitramento". Arbitramento de honorários periciais. Inconformismo da instituição financeira. Alegação de que o valor homologado não observaria os critérios legais. Razoabilidade e proporcionalidade, no entanto, observados. Valor compatível com o trabalho realizado e que não destoa daquele fixado para trabalhos como o presente. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.